Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geraldo Vilela Couto e MV Construções Eireli-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Advocacia Vasconcelos -, indeferira a postulação que formularam almejando que fossem previamente intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem crédito individualizado pela agravada, consoante modulação operada em razão do acolhimento parcial da impugnação que manejaram, antes de se determinar o bloqueio via Sisbajud de conta bancária de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, sob o prisma de que não haveria previsão legal de nova intimação dos agravantes para pagamento voluntário do débito, porquanto o decisório que acolhera em parte a impugnação apresentada revestir-se-ia de natureza interlocutória e não acarretaria a extinção da fase executiva. Acentuara o julgado, outrossim, que, diante da apresentação da planilha atualizado do crédito executado, afigura-se correta a determinação da penhora eletrônica, inclusive com a incidência de multa e honorários diante do decurso do prazo para pagamento voluntário do débito. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a necessidade de se lhes oportunizar o pagamento voluntário do débito, sem a incidência dos encargos moratórios. Subsidiariamente, postularam que sejam obstados os atos de constrição patrimonial, até que haja a resolução deste agravo de instrumento. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo homologado nos autos da ação de cobrança anteriormente aviada em seu desfavor (processo no 2014.01.1.123608-4). Esclareceram que, naquela ocasião, indicara a agravada que o crédito executado perfazia o importe histórico de R$2.017.864,71 (dois milhões dezessete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Sustentaram que, durante o curso procedimental, após ser instaurado e resolvido o incidente de falsidade requestado, fora parcialmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que formularam para reconhecer o adimplemento parcial do crédito executado no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Registraram que, aperfeiçoada a preclusão consumativa dessa decisão, a agravada fora intimada para apresentar nova planilha atualizada do crédito executado em consonância com o decidido em sede de impugnação. Assinalaram que, considerando que a decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença fixara novos parâmetros para o cálculo do crédito executado e, outrossim, reconhecera a extinção parcial da obrigação de pagar exequenda, deveria o Juízo singular ter assegurado novo prazo para pagamento voluntário da obrigação executada, sem a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Defenderam que, diante do acolhimento parcial da insurgência que formularam, o cumprimento de sentença retornara à marcha inicial, ficando patente que deve se oportunizado aos executados novo prazo para o pagamento voluntário da obrigação exequenda, sob pena de violação aos princípios do contraditória e da ampla defesa. Salientaram que não se afigura possível que, diante da nova planilha de cálculos exibida pela agravada, devam apenas concordar com a nova apuração, sem que lhes seja oportunizado impugnar a nova conta ou efetuar o pagamento voluntário do apurado. Acresceram que o Juízo a quo iniciara os atos de constrição e expropriação de seus patrimônios sem que se tenha sido assegurado prazo para a satisfação espontânea do débito exequendo, ficando patente a existência de risco caso não seja suspensa a decisão arrostada. Ressaltaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Geraldo Vilela Couto e MV Construções Eireli-ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada - Advocacia Vasconcelos -, indeferira a postulação que formularam almejando que fossem previamente intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem crédito individualizado pela agravada, consoante modulação operada em razão do acolhimento parcial da impugnação que manejaram, antes de se determinar o bloqueio via Sisbajud de conta bancária de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, sob o prisma de que não haveria previsão legal de nova intimação dos agravantes para pagamento voluntário do débito, porquanto o decisório que acolhera em parte a impugnação apresentada revestir-se-ia de natureza interlocutória e não acarretaria a extinção da fase executiva. Acentuara o julgado, outrossim, que, diante da apresentação da planilha atualizado do crédito executado, afigura-se correta a determinação da penhora eletrônica, inclusive com a incidência de multa e honorários diante do decurso do prazo para pagamento voluntário do débito. De seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a necessidade de se lhes oportunizar o pagamento voluntário do débito, sem a incidência dos encargos moratórios. Subsidiariamente, postularam que sejam obstados os atos de constrição patrimonial, até que haja a resolução deste agravo de instrumento. De acordo com aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se, resolvida a impugnação formulada pela executada, com a modulação do débito exequendo, deve-lhe ser assegurada nova oportunidade para realizar espontaneamente a obrigação consolidada, sem incidência dos encargos previstos no §1o do artigo 523 do CPC, ou se, ao contrário, essa ressalva já estaria ultrapassada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Conforme assinalado, a agravada deflagrara em desfavor dos agravantes cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo homologado nos autos da ação de cobrança anteriormente aviada em seu desfavor (processo no 2014.01.1.123608-4), indicando que crédito executado perfazia o importe histórico de R$ 2.017.864,71 (dois milhões dezessete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Os ora agravantes, regularmente intimados, formularam impugnação[1] sustentando as seguintes teses, a saber: (i) ilegitimidade ativa da agravada, porquanto os créditos perseguidos seriam de titularidade exclusiva do advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior; (ii) ilegitimidade passiva ad causam do segundo agravante (Geraldo Vilela), pois não participara do acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, que assegurara os honorários advocatícios exequendos em favor da agravada; (iii) ilegitimidade passiva ad causam de ambos os agravantes, ante o fato de que a sociedade Perboni&amp;Perboni concertara com a agravada Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários previsto no acordo firmado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, traduzindo o negócio assunção de dívida, na forma preconizada pelo artigo 299 do Código Civil; (iv) pagamento integral do crédito executado positivada no próprio acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, pois consignara plena, geral e irrestrita quitação do débito acordado; (v) pagamento parcial da dívida exequenda, no importe de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), evidenciada nos recibos de quitação firmados pelo representante legal da agravada; (vi) excesso de execução da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais); e, (vii) má-fé da agravada por postular em juízo quantia superior ao efetivamente devido. O Juízo da execução, por meio de sentença[2], acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do agravante Geraldo Vilela Couto, e, demais disso, extinguira o executivo, em relação à primeira agravante, reconhecendo a subsistência de adimplemento obrigacional. A agravada, de sua vez, aviara recurso em face dessa resolução, que fora provido, tendo sido reconhecido o cerceamento de defesa e, conseguintemente, cassada a sentença para se determinar a inauguração de incidente de falsidade. O acórdão[3] que resolvera o apelo manejado pela agravada, ademais, afirmara a legitimidade passiva do segundo agravante, a então legitimidade ativa da exequente, ora agravada, e, alfim, rejeitara a afirmação de que teria havido adimplemento integral do crédito perseguido. Retomado o curso procedimental do cumprimento de sentença, fora determinara a realização de perícia para se aferir os apontamentos formulados pela ora agravada acerca da falsidade da assinatura aposta nos recibos de quitação exibidos[4]. O laudo técnico confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo fora regularmente homologado[5]. Após a preclusão consumativa dessa decisão, fora proferido novo provimento a acolher parcialmente a impugnação formulada pelos ora agravantes, que, de sua vez, reconhecera a subsistência de pagamento parcial do crédito executado, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), sobejando hígida a obrigação exequenda em relação ao montante remanescente do crédito exequendo, determinando a intimação da agravada para apresentar planilha da diferença sobejante[6]. Deve ser registrado que ambos os litigantes aviaram agravo de instrumento em face dessa resolução, contudo, os recursos foram desprovidos, ratificando-se o decidido pelo Juízo da execução. Diante do havido, regularmente intimada[7] a agravada apresentara nova planilha de cálculo do crédito executado, indicando, então, a quantia de R$1.263.750,40 (hum milhão duzentos e sessenta e três mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), postulando a penhora, via Sisbajud, desse valor.[8] O Juízo do executivo, então, determinara o bloqueio on line dos valores individualizados, inclusive como manejo da função “teimosinha”[9]. Os agravantes formularam manifestação, a conclamar a regularização do trâmite procedimental[10], almejando que fossem previamente intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o novo crédito individualizado pela agravada antes de se determinar o bloqueio via Sisbajud de conta bancária de sua titularidade. Sobreviera o provimento arrostado que rejeitara essa insurgência nos seguintes termos, in verbis: “As partes executadas se manifestaram em ID 147242782 e requerem a reconsideração da decisão de ID 145425233. Sustentam que, após a decisão de ID 128778042 que acolheu parcialmente a impugnação, deveriam ter sido intimadas para pagarem voluntariamente, e no prazo de 15 (quinze) dias, o débito. Outrossim, arguem que, nos novos cálculos, não deveriam incidir a multa e os honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1o, do CPC. É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a sentença extintiva de ID 66365000 fora cassada pelo acórdão de ID 106464325. Nele, o Eg. Tribunal determinou que fosse inaugurado o incidente de falsidade documental postulado pelos exequentes. Instaurado o competente incidente (ID 106770417) e confeccionados os laudos periciais, estes foram homologados em ID 121036218. A decisão de ID 128247978, portanto, refere-se ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Decidiu-se pelo seu acolhimento parcial, para reconhecer a quitação parcial da dívida exequenda e determinar que o exequente apresente nova planilha do débito. Não há que se falar, contudo, em nova intimação do executado para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523, caput, do CPC. As decisões proferidas no cumprimento de sentença não têm o condão de se imiscuir no mérito do processo de conhecimento, cujas decisões já foram alcanças pela coisa julgada. No presente caso, o débito exequendo foi constituído pela homologação judicial do acordo entre as partes (ID 62374935). Com a apresentação da petição de cumprimento de sentença, os executados foram regularmente intimados para o pagamento voluntário, sob pena dos acréscimos do art. 523, §1o, do CPC (ID 62706615). Ademais, o acolhimento parcial da impugnação apresentada reveste-se de natureza interlocutória e, portanto, não acarreta a extinção da fase executiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de ‘sentença’. 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de ‘sentença’: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) Assim, não há previsão legal de nova intimação para pagamento voluntário do débito. Inclusive, a determinação de nova intimação da parte credora para manifestação nos autos, escoado o prazo para impugnação, justifica-se por fatos supervenientes, e por aqueles que dizem respeito à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos, nos termos do art. 523, §11, do CPC. O que não é o caso dos autos. Nesse sentido, tendo em vista a apresentação da planilha atualizada de ID 144552797, acertada a decisão que terminou a penhora eletrônica de valores (ID 145425233), inclusive com a incidência da multa e honorários advocatícios, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário. INDEFIRO, pelos fundamentos expostos acima, o pedido de ID 147242782. Preclusa a presente decisão, proceda-se ao determinado em ID 145425233.” [11] Alinhados os atos precedentes, o provimento vergastado, ao menos nessa análise perfunctória, não se afigura escorreito, merecendo reparos. Após a resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, não se vislumbra a instauração de novo procedimento, havendo, ao revés, mera continuidade do cumprimento de sentença já instaurado. Nesse contexto, acolhida parcialmente a impugnação e determinada a elaboração de nova planilha do crédito executado em consonância com os parâmetros fixados, incabível a renovação de intimação da parte executada para o oferecimento de nova impugnação ao cumprimento de sentença. Conquanto incabível o oferecimento de segunda impugnação e, por conseguinte, a rediscussão de questões já decididas, pertinentes aos elementos e critérios de cálculo do débito exequendo, o executado deve ser intimado para se manifestar sobre as novas contas de atualização do crédito executado sobejante, em prazo a ser fixado pelo Juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de matéria que comporta discussão, não só em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, mas para garantir o desenvolvimento do cumprimento de sentença de maneira menos gravosa ao devedor. Na hipótese, diante da nova planilha de cálculos confeccionada pela agravada, o Juízo a quo, ao determinar, de plano, a realização de penhora via sistema Sisbajud, rechaçara a possibilidade de os agravantes apresentarem eventual impugnação aos novos cálculos da dívida sobejante apresentados pela agravada. Ora, nada obstante as razões declinadas, diante dos novos cálculos apresentados, a medida mais consentânea com os parâmetros principiológicos que devem reger a atuação procedimental reclama que houvesse prévia determinação para a intimação dos agravantes para pagar o que fora apurado pela agravada, após a resolução da impugnação ao cumprimento de sentença, assegurando, inclusive, oportunidade para eventual impugnação dos novos cálculos de atualização do débito sobejante, e somente de modo posterior determinar a realização de atos de constrição patrimonial. Nesse sentido, é a orientação de Araken de Assis que assim pontuara: “Em princípio, baseada a execução em título líquido, o art. 829, caput, pressupõe que o executado, ao receber a contrafé do mandado executivo, ficaria ciente, no mesmo ato, do valor da dívida. Ora, tal expectativa é ilusória. A liquidez do título se cinge ao valor expresso na memória de cálculo que acompanha a inicial. A ele se acrescem, no entanto, acessórios vincendos juros moratórios e compensatórios, correção monetária ou comissão de permanência -, porque o demonstrativo é atualizado até a data da propositura da execução (art. 798, I, b) e a citação pode demorar mais de um mês, as despesas processuais e finalmente, os honorários de advogado. (...)Em qualquer fase da execução, generalizou o STJ, tem o devedor o direito de ver atualizada a sua dívida para remir a execução ou efetivar o seu pagamento, sem que este procedimento possa ser considerado protelatório. Contra o ato de homologar a conta, eventualmente realizada para tal fim, caberá agravo de instrumento (Súmula do STJ, no 118). O depósito do valor da execução, no todo ou em parte, produz efeitos jurídicos, fazendo cessar a fluência dos juros e da correção monetária a cargo do executado, passando tal obrigação à empresa de banco depositária (art. 840, I, e extingue a obrigação nos limites da quantia depositada. (...) Como já assinalado, o valor da dívida previsto na planilha ou da posterior atualização por cálculo (do credor ou do contador) comporta discussão, a instância do exequente ou do executado, conforme a hipótese. A solução deste incidente rende agravo ao interessado. Incidindo o art. 1.019, I, o devedor poderá requerer efeito suspensivo ao recurso, ou a prestação de caução idônea, para o credor levantar a quantia (total ou parcial) objeto da controvérsia” [12] No mesmo sentido são os ensinamentos de Ernane Fidélis dos Santos[13], confira-se: “O exequente deverá ser pago do principal com a devida atualização monetária até o momento da autorização judicial, com os respectivos juros, custas que foram suportadas pelo credor e honorários advocatícios (art. 907). Para atualização e acréscimo de acessórios, o juiz poderá determinar ao exequente que apresente os cálculos, ou determinar que os proceda o contador do juízo. As partes deverão ser ouvidas em prazo designado ou no supletivo de cinco dias (...) Com a aceitação dos cálculos, inclusive com as retificações devidas, se for o caso, o juiz determina o levantamento que pode ser feito por procurador expressamente autorizado, devendo a sobra, se houver, ser, em princípio recebido pelo executado. Diz-se, em princípio porque, se sobre o bem incidir mais de uma penhora, tal objeto continuará gravado. Contra as respectivas decisões, caberá agravo de instrumento.” Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI IURIS. EXECUÇÃO. PENHORA AMPLIAÇÃO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. BEM PENHORADO. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA ENTRE AVALIAÇÕES. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO PELO EXEQÜENTE. MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...)- Em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, há de se conceder ao devedor a oportunidade de se manifestar sobre a atualização do crédito executado, mormente quando realizada unilateralmente pela parte contrária, de sorte que, havendo discordância quanto aos cálculos, sejam eles conferidos pelo contador judicial. Não se trata de rediscutir os critérios de atualização do débito, matéria afeita à fase de formação do título executivo; porém, sempre haverá espaço para a parte se insurgir contra erros materiais de cálculo, desde que se manifeste oportunamente. Liminar deferida.” (MC n. 13.994/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 15/4/2008.) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Deve ser sinalizado que a manifestação dos obrigados, após resolução da impugnação que deduziram, deverá ater-se à correta apuração do débito em compasso com o decidido, não sendo viável serem renovadas as questões e arguições formuladas ou que deveriam ter sido deduzidas naquele instrumento. Ademais, apurado o débito segundo o decidido, deverá ser conferida nova oportunidade para os obrigados realizarem-no, sem nenhum incremento além dos pertinentes à mora, pois somente então estarão cientes do efetivamente devido. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível bloqueio de valores nas contas bancárias de sua titularidade. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravante sofrerem danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo na parte em que determinara a consumação de medidas constritivas, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64656511 - Pág. 1/13 (fls. 141/153) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 66365000 - Pág. 1/3 (fls. 926/964) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 106464325 - Pág. 1/20 (fls. 1152/1172) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 106770417 - Pág. 1/2 (fls. 1428/1429) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 121036218 - Pág. 1/3 (fls. 1696/1698) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 128247978 - Pág. 1/7 (fls. 1729/1735) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 142326828 - Pág. 1 (fl. 1983) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 144552797 - Pág. 1/3 (fls. 1896/1899) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 145425233 - Pág. 1 (fl. 1906) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 147242782 - Pág. 1 (fl. 1908) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 147972363 - Pág. 1/2 (fls. 1910/1911) – cumprimento de sentença. [12] - Manual da Execução, 19a ed., RT, 2017, SP, p. 949/951, itens 261 e 262. [13] - Manual de Direito Processual Civil Cumprimento de Sentença e Processo de Execução, vol. 2, 16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 373/374.